Tribunal: TJMT
Processo: 0029549-37.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0029549-37.2009.8.11.0041
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: BENEDITO DE ARRUDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 11981982):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ/SEGURADORA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DOS AUTORES – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL DO “EXPERT” NOMEADO PELO JUÍZO – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO CONSTA EXPRESSAMENTE NO ROL DAS HIPÓTESES DE RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA CESSIONÁRIA NA POSIÇÃO DE ADQUIRENTE MUTUÁRIA E SEGURADA, SEM A ANUÊNCIA DA COHAB-MT E DA COMPANHIA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DOS AUTORES, ORA APELADOS, QUE NÃO COMPROVARAM OS SUPOSTOS DANOS – MANUTENÇÃO – MULTA DECENDIAL – DEVIDA – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de no 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.
II – Ainda que alegue não manter mais qualquer relação com o Sistema Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, fato é que sua legitimidade está diretamente relacionada com o recebimento do pagamento do prêmio pelos mutuários, os quais, estavam embutidos nas prestações do mútuo.
III - Discutindo-se vícios de construção de imóvel, onde os danos são contínuos e progressivos, sem possibilidade de identificação do momento exato de sua caracterização, postergando no tempo o termo inicial do prazo prescricional – o qual somente flui da manifestação da recusa ao pedido de indenização pela seguradora -, não há que se falar que, na hipótese, a pretensão dos autores estão fulminadas pela prescrição ânua, disposta no artigo supramencionado.
IV - A quitação do contrato de financiamento não implica a carência da ação, haja vista que os danos construtivos possuem natureza contínua e permanente. Em outras palavras, a liberação da hipoteca pela quitação do saldo devedor em nada interfere no direito de postular o seguro indenizatório, pois vinculada ao sinistro, uma vez que a sua responsabilidade se estende até o limite prescricional.
V – Ainda que na apólice não exista previsão expressa para os vícios de construção, tal fato, por si só, não afasta a obrigação da ré/seguradora, ora segunda apelante, em indenizar os autores, ora apelados, casos estes comprovem tais vícios. Isso porque, entender que, em razão de não estar expressamente previsto em contrato a indenização por eventuais vícios de construção, seria, o mesmo que legitimar a construção de casas populares sem o menor respeito às normas técnicas, o que, a meu ver, não deve prevalecer.
VI - Como cediço, em se tratando de direito do consumidor, a exclusão do vício de construção deveria constar expressamente no rol das hipóteses de riscos excluídos da cobertura securitária, o que, conforme a leitura da clausula 4a da apólice, nada consta nesse sentido.
VII - No caso discute-se indenização securitária decorrente de mútuo habitacional garantido pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, e sobre tais contratos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp de no 1150429/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, definiu que o cessionário de contrato de mútuo transferido sem anuência da financeira após 25.10.1996 não possui legitimidade para pleitear a revisão do contrato.
VIII - Nesse contexto, como a escritura pública de compra e venda de id. 8109533 foi firmada em 23.3.2006, ou seja, após 25.10.1996, a anuência da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT ou da seguradora seriam indispensáveis para que a autora Patrícia, ora primeira apelante, adquirisse legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas.
IX - Assim, embora neste caso não se discuta propriamente o contrato de mútuo, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos contratos acessórios, de modo que, inexistindo anuência da COHAB-MT ou da seguradora a cessão de direitos, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da autora cessionária.
X - No que tange a multa decendial, assiste razão aos autores, ora primeiros apelantes, para que seja aplicada, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta multa, caso prevista contratualmente - como na hipótese dos Autos, constante na cláusula 17.3 da apólice -, é devida em função do atraso no pagamento da indenização, objeto do seguro, nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.” (N.U. 0029549-37.2009.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, 04/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 17053994).
A Recorrente alega violação aos artigos 119, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, do CPC, artigos 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12409/2011 e Súmula 150 do STJ, uma vez que pretende o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Sustenta a ofensa aos artigos 205 e 206, §1o, II, “a” e “b” do CC, para reconhecer a prescrição do direito pretendido pelos Recorridos.
Defende, ainda, a ilegitimidade ativa dos autores/recorridos, ao fundamento de que estes não são mutuários em financiamento.
Alega violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, tendo em vista a ausência de caráter protelatório dos Embargos Declaratórios apresentados pela ora Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 22940491).
Contrarrazões (ID 29101456).
É o relatório. Decido.
Inaplicabilidade do Tema 1011/STF
De início, imperioso destacar que a questão abordada pelo Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário no RE 827.996 – Tema 1011, cuja controvérsia se refere à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, visto que o caso dos autos versa sobre a participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Da Aplicabilidade dos Temas 50 e 51/STJ
A Recorrente alega a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.091.363/SC, Temas 50 e 51) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.” (REsp 1091363/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de no 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.” (ID 11981973)
Assim, ambos os Tribunais entenderam que não é necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 50 e 51 do STJ), o recurso não pode ser admitido quanto a estes itens, diante da sistemática de precedentes.
Por essa razão, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC não apontou de forma específica e individualizada a omissão constante no acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão do tema para o deslinde da causa, limitando-se em afirmar que demonstrou, em sede de embargos de declaração, que o acórdão recorrido apresenta omissão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que, inexistindo decisão transitada em julgado proferida no REsp n. 1.091.363/SC e, apesar de tramitar sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC) não pode ser considerado, desde logo, como sendo o posicionamento final do STJ a respeito da questão controvertida.
Porém, observa-se que é jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgRg nos EDcl no AREsp no 706.557/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015).
3. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 119 do CPC, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Prescrição e Ilegitimidade Ativa dos Mutuários. Interpretação de cláusula contratual – Súmula 5 e Reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A recorrente sustenta a infringência aos artigos 205 e 206 do CC, ao argumento de que o direito pretendido pelos recorridos se encontra prescrito, uma vez que o prazo é de 01 ano, contados a partir da ciência do evento danoso.
Defende, ainda, a ilegitimidade ativa dos autores/recorridos, ao fundamento de que não são mutuários em financiamento, não possuindo, portanto, relação com qualquer agente financeiro do SFH, afastando a legitimidade ativa destes.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice da súmula 7, além do enunciado sumular no 5, conforme precedentes do STJ em casos análogos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SÚMULA 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ, possui entendimento no sentido de que em tratando de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), incide o prazo prescricional ânuo para a pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional. Precedentes.
2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula no 229/STJ). Precedentes.
3. A revisão das datas consideradas pelo acórdão recorrido para contagem do prazo prescricional, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".
5. A reforma do acórdão recorrido no tocante à cobertura securitária, demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos atos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.
7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390788/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA SEGURADORA.
1. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ quanto à alegada ilegitimidade ativa, porquanto esta Corte tem se pronunciado no sentido de que, nas demandas securitárias vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação, o recurso especial não é o instrumento adequado para apreciar essa tese.
2. O acórdão recorrido, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que os danos físicos a darem gênese ao pedido de pagamento de indenização securitária surgiram progressivamente, não se podendo extrair data certa para a deflagração da contagem do prazo prescricional.
3. Ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do interesse de agir. Precedentes.
4. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente. 5. Revisar as conclusões acerca do preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, demanda o revolvimento de fatos e provas, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 6. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
7. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo interno (fls. 1.635/1.656, e-STJ) apresentado não merece ser conhecido.
8. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido, por força da preclusão consumativa.” (AgInt no AREsp 971.775/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar se no caso concreto, os embargos de declaração opostos pelos Recorrentes caracterizam-se como protelatórios, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 0029549-37.2009.8.11.0041
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: BENEDITO DE ARRUDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 11981982):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ/SEGURADORA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DOS AUTORES – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL DO “EXPERT” NOMEADO PELO JUÍZO – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO CONSTA EXPRESSAMENTE NO ROL DAS HIPÓTESES DE RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA CESSIONÁRIA NA POSIÇÃO DE ADQUIRENTE MUTUÁRIA E SEGURADA, SEM A ANUÊNCIA DA COHAB-MT E DA COMPANHIA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DOS AUTORES, ORA APELADOS, QUE NÃO COMPROVARAM OS SUPOSTOS DANOS – MANUTENÇÃO – MULTA DECENDIAL – DEVIDA – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de no 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.
II – Ainda que alegue não manter mais qualquer relação com o Sistema Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, fato é que sua legitimidade está diretamente relacionada com o recebimento do pagamento do prêmio pelos mutuários, os quais, estavam embutidos nas prestações do mútuo.
III - Discutindo-se vícios de construção de imóvel, onde os danos são contínuos e progressivos, sem possibilidade de identificação do momento exato de sua caracterização, postergando no tempo o termo inicial do prazo prescricional – o qual somente flui da manifestação da recusa ao pedido de indenização pela seguradora -, não há que se falar que, na hipótese, a pretensão dos autores estão fulminadas pela prescrição ânua, disposta no artigo supramencionado.
IV - A quitação do contrato de financiamento não implica a carência da ação, haja vista que os danos construtivos possuem natureza contínua e permanente. Em outras palavras, a liberação da hipoteca pela quitação do saldo devedor em nada interfere no direito de postular o seguro indenizatório, pois vinculada ao sinistro, uma vez que a sua responsabilidade se estende até o limite prescricional.
V – Ainda que na apólice não exista previsão expressa para os vícios de construção, tal fato, por si só, não afasta a obrigação da ré/seguradora, ora segunda apelante, em indenizar os autores, ora apelados, casos estes comprovem tais vícios. Isso porque, entender que, em razão de não estar expressamente previsto em contrato a indenização por eventuais vícios de construção, seria, o mesmo que legitimar a construção de casas populares sem o menor respeito às normas técnicas, o que, a meu ver, não deve prevalecer.
VI - Como cediço, em se tratando de direito do consumidor, a exclusão do vício de construção deveria constar expressamente no rol das hipóteses de riscos excluídos da cobertura securitária, o que, conforme a leitura da clausula 4a da apólice, nada consta nesse sentido.
VII - No caso discute-se indenização securitária decorrente de mútuo habitacional garantido pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, e sobre tais contratos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp de no 1150429/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, definiu que o cessionário de contrato de mútuo transferido sem anuência da financeira após 25.10.1996 não possui legitimidade para pleitear a revisão do contrato.
VIII - Nesse contexto, como a escritura pública de compra e venda de id. 8109533 foi firmada em 23.3.2006, ou seja, após 25.10.1996, a anuência da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT ou da seguradora seriam indispensáveis para que a autora Patrícia, ora primeira apelante, adquirisse legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas.
IX - Assim, embora neste caso não se discuta propriamente o contrato de mútuo, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos contratos acessórios, de modo que, inexistindo anuência da COHAB-MT ou da seguradora a cessão de direitos, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da autora cessionária.
X - No que tange a multa decendial, assiste razão aos autores, ora primeiros apelantes, para que seja aplicada, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta multa, caso prevista contratualmente - como na hipótese dos Autos, constante na cláusula 17.3 da apólice -, é devida em função do atraso no pagamento da indenização, objeto do seguro, nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.” (N.U. 0029549-37.2009.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, 04/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 17053994).
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV, LXXIX e 109, I, da CF, uma vez que pretende o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 22940491).
Contrarrazões (ID 29101456).
É o relatório. Decido.
Inaplicabilidade do Tema 1011/STF
De início, imperioso destacar que a questão abordada pelo Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário no RE 827.996 – Tema 1011, cuja controvérsia se refere à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, visto que o caso dos autos versa sobre a participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A irresignação da Recorrente está amparada na alegada necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“Embora insista que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Federal, naquele Juízo foi proferida decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de no 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada.” (ID 11981973)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI